Tribunal: TJDFT
Processo: 0702694-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0702694-31.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AUTO POSTO ESPLANADA V CONVENIECIA E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA AGRAVADO: TOCA COMERCIAL DE HORTIGRANJEIROS LTDA D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília, nos autos de cumprimento de sentença, deferindo pedido de penhora de valores recebidos por meio de cartão de crédito. A Recorrente faz minuciosa narrativa dos fatos, e argumenta que “para se deferir a penhora sobre os cartões deve ser anteriormente deferida a penhora sobre o faturamento da empresa, porém esse tipo de medida é a mais gravosa ao se tratar de atividade empresarial, devendo as demais tentativas serem esgotadas, para, posteriormente, ter analisado tal requerimento”. Assevera que no caso o Agravado não esgotou os meios para localizar bens passíveis de contrição, na forma determinada pelo art. 866/CPC e que a constrição o impede de cumprir obrigações de caráter alimentar, pagamentos de contas, impostos e fornecedores. Alega que a Recorrida pretende suprimir fases essenciais do processo executivo e princípios gerais, sendo que não criou obstáculos ao andamento do feito, especialmente porque somente foi incluída no polo passivo da lide recentemente, após declaração de grupo econômico. Discorre acerca do percentual da penhora e da necessidade de se nomear administrador judicial, colaciona precedentes favoráveis à tese defendida e requer a suspensão dos efeitos da decisão impugnada. No mérito, postula o provimento do recurso para reformar a decisão, ou, alternativamente, acaso mantida a penhora, que se determine a nomeação de administrador judicial e que seja fixado percentual sobre o faturamento da empresa que não comprometa a atividade empresarial. É o breve relatório. Decido. Dispõe o art. 1.019, I do CPC que recebido o agravo de instrumento o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, tendo em vista a prejudicialidade da matéria discutida, hei por bem deferir o pleito para suspender os efeitos da decisão guerreada até final julgamento de mérito. Com efeito, observo que existe recurso anterior que pende de julgamento, bem como o fato de que a medida é reversível, pois, ao final, acaso seja negado provimento ao recurso, a constrição pode ser feita na forma como determinada. Suspendo os efeitos da decisão guerreada. Intime-se a agravada para apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília, de fevereiro de 2020. Des. ROMEU GONZAGA NEIVA - Relator